Tribunal: TJMMG
Processo: 2000273-18.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000273-18.2023.9.13.0001 Revisor e relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 17/07/2025 Decisão: majoritário EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, ABUSO DE AUTORIDADE, PERIGO PARA A VIDA E A SAÚDE DE OUTREM E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE TODOS OS DELITOS – AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA EM ZONA QUENTE DE CRIMINALIDADE – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – ATIPICIDADE PENAL DE CONDUTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, PARA TODOS OS DELITOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor e relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE – LESÃO CORPORAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM – ABORDAGEM POLICIAL QUE TRANSBORDOU OS LIMITES DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EXCLUDENTES DE ILICITUDE E CULPABILIDADE RECONHECIDAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO QUE NÃO ENCONTRAM QUALQUER RESPALDO NAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS – USO DE FORÇA DESNECESSÁRIA E EXCESSIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que deu provimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ao recurso ministerial para reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho, revisor. Fez sustentação oral o defensor público Wilson Hallak Rocha. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para: i) ABSOLVER os denunciados JERÔNIMO SCHWEIGERT DOS SANTOS, LEONARDO SOUZA MACIEL, FLÁVIO EDUARDO DE OLIVEIRA FERREIRA e RAPHAEL PINTO DE ALMEIDA da imputação do crime capitulado no art. 13, II da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação aos civis Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude da conduta, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); ii) ABSOLVER os denunciados ULYRES ALVES DA SILVA NETO, JOSÉ ROBERTO EMANUEL DE OLIVEIRA e DIEGO FILGUEIRAS DE FARIA da imputação do crime capitulado no art. 13, II da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude da conduta, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); iii) ABSOLVER o denunciado JERÔNIMO SCHWEIGERT DOS SANTOS da imputação do crime capitulado no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal leve) em relação ao civil Felipe Ramos Américo, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a culpabilidade do agente, qual seja, legítima defesa putativa); iv) ABSOLVER o denunciado JOSÉ ROBERTO EMANUEL DE OLIVEIRA da imputação do crime capitulado no art. 209, § 1º e § 2º, ambos do CPM (lesão corporal gravíssima) em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude da conduta, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); v) ABSOLVER o denunciado ULYRES ALVES DA SILVA NETO da imputação do crime capitulado no art. 209, § 1º e § 2º, ambos do CPM (lesão corporal gravíssima) em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (estar comprovada a inexistência do fato); vi) ABSOLVER o denunciado ULYRES ALVES DA SILVA NETO da imputação do crime capitulado no art. 132 do Código Penal c/c art. 9o, II, alínea "c", do CPM (perigo para a vida ou saúde de outrem), com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (estar comprovada a inexistência do fato); vii) ABSOLVER o denunciado DIEGO FILGUEIRAS DE FARIA da imputação do crime capitulado no art. 209, §1º e § 2º, ambos do CPM (lesão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 corporal gravíssima) em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (atipicidade penal da conduta descrita na denúncia); viii) ABSOLVER o denunciado DIEGO FILGUEIRAS DE FARIA da imputação do crime capitulado no art. 132 do CP comum c/c o art. 9o, II, alínea "c", do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (atipicidade penal da conduta descrita na denúncia). A denúncia (Evento 1, DENUNCIA1) foi recebida em 28/02/2023 (Evento 1, RECE_DENUN2) e aditada (Evento 153). O aditamento foi recebido em 03/09/2024 (Evento 159). A sentença foi publicada no Evento 390. Em suas razões (Evento 402), o apelante pugna pela reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição para condenar todos os acusados quanto ao crime de abuso de autoridade, previsto no art. 13, inciso II, da Lei 13.869/19; condenar o 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos nos crimes de lesão leve e falsidade ideológica, previstos nos artigos 209, caput, e 312, ambos do CPM; e condenar o Cb PM Diego Filgueiras nos crimes de lesão grave, previsto no art. 209, §§ 1º e 2º, do CPM, e de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no artigo 132 do Código Penal. Sustenta o apelante, em síntese: Quanto ao crime de abuso de autoridade (todos os réus): alega que as provas dos autos, incluindo os vídeos da ocorrência, demonstram que a abordagem policial foi ilegal desde o início, pois os civis estavam pacificamente consumindo bebida alcoólica e não havia situação de flagrante delito que justificasse a prisão ou a busca pessoal nos moldes realizados. Argumenta que a ação policial foi desproporcional e truculenta, configurando constrangimento não autorizado em lei. Refuta a tese de estrito cumprimento do dever legal, afirmando que a atuação dos militares extrapolou os limites legais e os princípios da necessidade e proporcionalidade. Destaca que a revolta popular e o arremesso de objetos ocorreram como reação aos abusos policiais já perpetrados. O apelante irresigna-se, pois, com o reconhecimento, pelo juízo sentenciante, de que os apelados agiram no estrito cumprimento do dever legal, excludente de ilicitude prevista no art. 42, inc. III, do CPM. Quanto ao crime de lesão corporal leve em Felipe Ramos Américo (imputado ao 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos): afirma que a conduta do 2º Sgt PM Jerônimo foi excessiva e não encontra amparo na excludente na legítima defesa putativa. Assevera que o civil Felipe Ramos Américo apenas tentou guardar seu aparelho celular no bolso e não ofereceu risco que justificasse o disparo de elastômero. Considera que o histórico criminal da vítima não pode ser utilizado como justificativa para a violência policial e que a interpretação dos fatos pelo juízo sentenciante privilegiou indevidamente a versão do réu. Quanto ao crime de lesão corporal gravíssima em Weslei Honorato da Silva (imputado ao Cb PM Diego Filgueiras de Faria): aduz que a conduta do Cb PM Diego, ao arremessar um pneu contra a vítima, configurou dolo, ao menos eventual, pois assumiu o risco de produzir o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 resultado lesivo grave. Argumenta que a alegação de ausência de outro meio de contenção não se sustenta, pois havia outros militares presentes e instrumentos de menor potencial ofensivo disponíveis. Critica a conclusão da sentença de que a conduta teria sido meramente culposa (imprudente). Quanto ao crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (imputado ao Cb PM Diego Filgueiras de Faria): sustenta que, ao arremessar o pneu, o Cb PM Diego expôs a criança presente no local a perigo direto e iminente, assumindo o risco de atingi-la. Contesta a fundamentação da sentença de que o perigo teria sido criado por terceiro ou que seria meramente abstrato, bem como a tese de absorção pelo crime de dano, uma vez que os sujeitos passivos são distintos, sendo o crime de dano praticado em desfavor de Weslei e o crime de perigo contra a criança que estava em meio a ação policial. Quanto ao crime de falsidade ideológica (imputado ao 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos): alega que o REDS n. 2022-035315093-001 lavrado pelo Sgt PM Jerônimo contém informações falsas com o objetivo de encobrir a ilegalidade da abordagem e a violência empregada pelos militares. Ressalta que a narrativa do REDS sobre o desacato e a desobediência dos civis, bem como sobre a justificativa para o arremesso do pneu, divergem das provas colhidas, mormente as imagens dos vídeos. Aduz que tal conduta atentou contra a administração militar, gerando descrédito junto à população e movimentação desnecessária da máquina pública. Em suas contrarrazões recursais (Evento 414), os apelados pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, com a consequente manutenção da sentença absolutória. Em caso de eventual condenação, requer o apelado, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do regime de cumprimento mais benéfico. Os apelados, juntamente patrocinados pela Defensoria Pública, deduzem os seguintes argumentos, em síntese: - que a sentença absolutória foi bem fundamentada, encontrando-se em harmonia com as provas produzidas e com o ordenamento jurídico; - que agiram amparados pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa própria e de terceiros; - que a abordagem ocorreu em localidade conhecida pela alta criminalidade e pela atuação de facções criminosas, onde a hostilidade contra policiais é frequente; - que a ação policial foi precedida por ameaças e desacatos por parte dos civis, motivados pela apreensão de um veículo no dia anterior, o que configurou a situação de flagrante delito; - que os vídeos da ocorrência, nos quais a acusação se baseia, são editados e não retratam a integralidade dos fatos, omitindo a agressividade inicial dos abordados e o arremesso de objetos contra os policiais, tendo a Defesa, inclusive, juntado aos autos vídeos obtidos em redes sociais que, segundo alegam, comprovariam a confissão dos civis sobre a hostilização inicial aos militares; - que o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo foi progressivo, necessário e proporcional à resistência e à agressividade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apresentada pelos civis, visando garantir a segurança dos próprios militares e de terceiros; - que, quanto à conduta do Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos em relação a Felipe Ramos Américo, a ocorrência de legítima defesa putativa, diante do movimento suspeito do abordado em levar a mão à cintura; - que, no que tange à ação do Cb PM Diego Filgueiras em relação a Weslei Honorato da Silva, o arremesso do pneu foi um meio de fortuna utilizado em legítima defesa de terceiro (Sgt PM Emanuel), diante da agressividade do civil Weslei, que portava um copo de vidro e tinha um braço engessado, podendo ambos serem utilizados como armas. Alega que a criança não era o alvo e que não houve dolo de lesionar ou expor a perigo; - que, em relação à imputação de falsidade ideológica ao Sgt PM Jerônimo, o REDS narrou os fatos conforme a percepção do militar e dos demais envolvidos, não havendo dolo de falsear a verdade nem de causar prejuízo à administração militar; - que todos os militares possuem bons antecedentes e comportamento exemplar, conforme seus Extratos de Registros Funcionais juntados aos autos. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 2) opinando pelo conhecimento e total provimento do recurso de apelação interposto, ratificando os argumentos expendidos nas razões recursais ministeriais. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 26). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO O Ministério Público estadual ofereceu denúncia em desfavor do acusado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, pelos delitos de lesão corporal e falsidade ideológica, ambos positivados, respectivamente, pelos artigos 209 e 312 do Código Pena Militar (CPM), e pelo crime de abuso de autoridade, previsto no art. 13, II, da Lei 13.869/19. Os acusados Cb PM Leonardo Souza Maciel, 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira e Cb PM Raphael Pinto de Almeida também foram denunciados por abuso de autoridade, nos moldes do art. 13, II, da Lei de Abuso de Autoridade. Ademais, aos réus Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto, 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira e Cb PM Diego Filgueiras de Faria foram imputados os delitos de lesão corporal, constante no art. 209 do CPM, e abuso de autoridade, na forma do art. 13, II, da Lei 13.869/19. Por fim, os acusados Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto e Cb PM Diego Filgueiras de Faria foram denunciados pelo crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, tipificado no art. 132 do Código Penal (CP). A denúncia foi recebida em 28/02/2023. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Ministério Público apresentou aditamento à denúncia (evento 153 – MANI1), alterando a capitulação de lesão corporal imputada aos acusados Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto, 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira e Cb PM Diego Filgueiras Faria para o delito de lesão corporal grave e gravíssima, positivado no art. 209, §§1º e 2º, ambos do CPM. No dia 17/03/2025, a sessão de interrogatório foi convertida em sessão de julgamento (evento 358 – ATA1). Os crimes de abuso de autoridade, lesão corporal e perigo para a vida ou a saúde de outrem são de competência do juiz singular, ao passo que o delito de falsidade ideológica é de competência do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), nos termos 125, § 5º, da Constituição Federal (CF). 1 - Crime de abuso de autoridade (art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019) O primeiro ofendido, Jeanderson Lopes da Silva, relatou que, no dia dos fatos, estava tomando cerveja quando policiais chegaram perguntando se ele tinha arma e, em seguida, agredindo-o e agredindo outras pessoas. Não soube identificar os policiais, mas disse que acatou todas as ordens, admitindo estar exaltado devido ao consumo de álcool. Afirmou, ainda, que foi preso sem ser agredido, sendo levado ao hospital e depois à delegacia. Mencionou que, no dia anterior, militares apreenderam o veículo de Cleibert Feliciano Santos, mas que não estava presente e não soube dizer se seus amigos hostilizaram os policiais (evento 1, IPM3, fls. 51 a 53). O segundo ofendido, Weverton Miranda da Costa, afirmou que não reagiu durante a abordagem policial e que estava apenas consumindo bebida alcoólica no momento. Pontuou que, ao tentar entrar em sua residência com a ajuda da mãe, foi impedido por um policial, que o atingiu com um bastão. Ao tentar se defender, foi atingido por um tiro de elastômero na barriga, mas conseguiu entrar em casa e observou o restante da abordagem pela janela. Disse que sabia que o carro de Cleibert havia sido removido pelos militares no dia anterior, mas não presenciou o fato. Por fim, declarou que os vídeos fornecidos da ação foram gravados em sua casa, mas que houve cortes, já que o vídeo completo dura mais de 9 minutos (evento 1, IPM3, fls. 54 a 56). O terceiro ofendido, Cleibert Feliciano dos Santos, expôs que, no dia anterior aos fatos, teve seu veículo removido pela polícia, por falta de licenciamento. No dia da abordagem, foi detido com seus colegas após receber uma joelhada e uma torção no joelho, sendo posteriormente levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Afirmou que não desrespeitou os policiais e que não sabe se seus amigos cercaram a viatura da polícia ou ameaçaram os agentes (evento 1, IPM3, fls. 60 a 62 (evento 77, VÍDEO2). O quarto ofendido, Felipe Ramos Américo, narrou que estava presente no dia em que o veículo de Cleibert foi removido pela polícia na BR 040 devido ao licenciamento atrasado. No dia seguinte, enquanto bebia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 foi abordado por vários militares e, ao tentar guardar o celular no bolso, recebeu um disparo de munição de elastômero, o que o fez fugir para dentro de casa. Asseverou que não desacatou os militares, nem os ameaçou ou arremessou qualquer objeto contra a guarnição (evento 1, IPM3, fls. 74 a 76 (evento 77, VÍDEO5). O quinto ofendido, Weslei Honorato da Silva, relatou que estava na Rua Um, no bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora, quando ouviu tiros e barulhos vindos da Rua Zero. Ao se deslocar para o local, foi abordado por um policial, o qual disparou um projétil de elastômero que atingiu seu rosto. Em seguida, um pneu foi lançado contra ele, atingindo sua nuca e fazendo-o desmaiar. Ressaltou que não desacatou nem desrespeitou as ordens dos policiais e que o copo em sua mão era porque estava consumindo bebida alcoólica no momento (evento 1, IPM3, fls. 65 a 67; evento 77, VÍDEO3). Alega o Ministério Público que a ação policial foi repentina e arbitrária, sem qualquer razão que a justificasse, porque os abordados estavam inofensivamente consumindo bebidas alcoólicas numa tarde de domingo, no dia 14/08/2022, comemorando o "Dia dos Pais", o que não corresponde com a realidade. No dia anterior, a Polícia Militar havia realizado uma abordagem policial que culminou com a apreensão e a remoção do veículo de Cleibert Feliciano dos Santos, por estar com o licenciamento atrasado. No dia 14/08/2022, durante o patrulhamento no bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora, ao passar pela rua "Zero", a viatura do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (GEPAR), comandada pelo 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, avistou um grupo de indivíduos ingerindo bebidas alcoólicas, liderado por Cleibert. Após os militares acessarem a rua “Um”, por um beco que liga esta rua com a rua “Zero”, os civis cercaram a viatura policial e proferiram as seguintes ameaças e xingamentos contra os policiais: “seus covardes, prende algum carro aqui agora para vocês verem, quando estão sozinhos cagam pau né? Se prenderem mais algum carro nosso vocês não vão subir mais aqui, se não a gente vai aplicar tiro em vocês, a gente sabe onde encontrar vocês e a família de vocês; seus cuzão, covardes, se liga na visão que demos pra vocês, ou então vocês vão morrer aqui”. Diante da situação, a equipe solicitou reforço e, com o apoio das viaturas do Tático Móvel e da Preventiva 173ª Cia, retornaram ao local para efetuar a prisão dos envolvidos (evento 1, IPM3, fls. 106-107v; (evento 349, VÍDEO8). Essa versão foi ratificada pelo então Cabo Leonardo Souza Maciel, motorista da viatura, ao esclarecer que, por se encontrarem com apenas dois militares na viatura, por questões de segurança, dado que se trata de uma localidade sob influência de organizações criminosas, deixaram o local e solicitaram apoio. Ao retornarem, cerca de quinze minutos depois, procederam à abordagem dos indivíduos em situação de flagrante delito (evento 1, IPM3, fls. 119-121; evento 349, VÍDEO7). Do mesmo modo, no interrogatório do Sgt José Roberto Emanuel de Oliveira, este assentou que, ao assumir o turno de serviço, foi acionado, via rede rádio, pelo Sgt Schweigert, que estava na entrada do bairro Vila TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Esperança II, em Juiz de Fora, informando este que, durante patrulhamento pela Rua José Alves de Castro, conhecida como Rua Zero, próximo à residência de um indivíduo apelidado de "Piu", associado ao tráfico de drogas e apontado como chefe da criminalidade na região, deparou-se com indivíduos que estavam consumindo cerveja na via pública e, ao avistarem a viatura policial, que contava com dois ocupantes, passaram a hostilizá-los (evento 1, IPM3, fls. 108-110; (evento 349, VÍDEO5). Na mesma linha de raciocínio é o interrogatório do Sgt Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira, o qual expôs que exercia a função de comandante da Patrulha Rural da 173ª Cia PM quando recebeu uma solicitação do 2º Sargento Schweigert para prestar apoio na prisão de indivíduos que estavam ameaçando policiais militares no bairro Vila Esperança II, em Juiz de Fora (evento 1, IPM3, fls. 104 a 105v; evento 349, VÍDEO4). Assim também disse o Cb PM Raphael Pinto de Almeida, ao relatar que equipes de apoio ao GEPAR foram acionadas devido a ameaças contra os militares no bairro Vila Esperança II. No local, um dos autores fugiu para dentro de uma residência e começou a arremessar pedras e tijolos contra os policiais. O indivíduo conhecido como Weslei chegou posteriormente, exaltado, segurando um copo de vidro, ameaçando a equipe. Sublinhou que os vídeos divulgados sofreram cortes e edições, conforme confessou o ofendido Weverton Miranda da Costa (evento 1 – IPM3, fls. 54/56), não mostrando os ataques dos infratores contra os policiais nem o cerco e as ameaças que antecederam a abordagem (evento 1, IPM3, fls. 122 a 123 (evento 357, VÍDEO4). Nessa mesma toada, a testemunha Cel PM QOR Ricardo Schafer, então subcomandante da unidade, confirmou que a localidade onde ocorreu a abordagem é dominada por uma facção criminosa vinculada ao Estado do Rio de Janeiro, sendo um dos únicos bairros de Juiz de Fora onde policiais militares são frequentemente alvo de hostilidades verbais e físicas, inclusive com barricadas e troca de tiros. O Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) indicou a presença de 10 (dez) viaturas policiais e 27 (vinte e sete) militares para atendimento da ocorrência, o que reforça o fato de que não se tratava de um simples patrulhamento de rotina, mas de uma intervenção policial para sustar uma grave retaliação contra militares que apreenderam o veículo do civil Cleibert no dia anterior. Ora, não seria minimamente factível que esse acentuado número de recursos humanos e materiais fosse empenhado na Vila Esperança II aleatoriamente, pois cada guarnição tinha seu próprio cartão programa e somente a viatura do GEPAR realizava o policialmente ostensivo daquele bairro no primeiro momento, com apenas dois policiais militares. A busca pessoal que os policiais militares tentaram fazer foi frustrada pela resistência dos abordados em se submeterem à revista pessoal. Um portão de uma das residências foi aberto e diversas mulheres saíram para a via, inclusive com crianças, com o objetivo de impedir a ação policial; e, além do mais, diversos apetrechos, como tijolos e lajotas, foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 arremessados contra os policiais, sendo, posteriormente, um ônibus da linha de transporte coletivo incendiado nas proximidades do local da abordagem. De um lado, tem-se o depoimento uníssono e coerente dos militares, detalhando todas as circunstâncias da ação, como a prévia hostilização dos dois militares do GEPAR, por meio de ameaças de morte e palavras de baixo calão, devido à apreensão de um veículo em situação irregular no dia anterior. De outro, há as declarações contraditórias dos ofendidos, que negaram até mesmo fatos registrados nas próprias filmagens, como a inequívoca resistência à abordagem e a postura corporal agressiva dos civis, a tentativa de arrebatamento dos envolvidos por familiares, a fuga para o interior da residência à frente e, inclusive, o visível arremesso de objetos contundentes contra as guarnições, o que afasta a credibilidade de suas alegações. Desde o início da abordagem, mesmo estando em uma área de significativos indicadores criminais e sob influência de organizações criminosas, como a chamada "Gangue do PIU" ligada ao "Comando Vermelho", os militares em momento algum empregaram armamentos letais, optando pelo uso de instrumentos de menor potencial ofensivo (bastões e munições de elastômero de alta precisão). O cenário era de completa quebra da ordem pública e, mesmo assim, os policiais militares atuavam para neutralizar a inequívoca resistência à abordagem e a postura corporal agressiva dos civis, diante da tentativa de arrebatamento, por familiares, dos envolvidos/detidos na ação policial. A denúncia está repleta de adjetivos pejorativos e ásperos contra os policiais militares que atuavam na ocorrência, com manifesto excesso de linguagem e sensacionalismo, quando a exordial acusatória deveria incumbir-se de relatar simplesmente o que teria ocorrido, sem se envolver emocionalmente nos fatos, conforme estabelece o artigo 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Desta forma, a meu sentir, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ao absolver os militares Jerônimo Schweigert dos Santos, Leonardo Souza Maciel, Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira e Raphael Pinto de Almeida da imputação do crime capitulado no art. 13, II, da Lei nº 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação aos civis Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal). De igual forma, impõe-se a absolvição dos militares Ulyres Alves da Silva Neto, José Roberto Emanuel de Oliveira e Diego Filgueiras de Faria da imputação do crime capitulado no art. 13, II, da Lei n. 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal). 2 - Crime de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM, contra o ofendido Felipe Ramos Américo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Vê-se claramente, nos dois vídeos juntados aos autos (evento 294, VÍDEO2, e evento 294, VÍDEO3), que o ofendido Felipe Ramos Américo não acatou a ordem de colocar-se em busca pessoal, pois, se inicialmente virou-se para parede e colocou as mãos na cabeça, logo depois, em fração de segundos, levou a mão à cintura e virou parcialmente o seu corpo na direção dos policiais, o que, considerando o local da abordagem (zona quente de criminalidade), o histórico criminal do abordado (homicídio consumado) e a hostilização/a ameaça aos policiais minutos antes, evidenciou a percepção de injusta agressão. O primeiro tiro de elastômero foi direcionado para a região inferior do corpo do ofendido Felipe Ramos, pelo acusado Sgt Jerônimo Schweigert, no momento em que a vítima desobedeceu à ordem de busca pessoal e possuía fundados indicativos de estar portando uma arma de fogo – instrumento letal não somente para os militares – quando levou as mãos no bolso de sua calça com o intuito de guardar o celular e virou-se de repente, estando já de frente para o militar que desferiu o disparo, o que justifica a presença de escoriações em sua região periumbilical, comumente chamada de "barriga". O segundo tiro de elastômero foi dado diante da interferência de civis na ação policial e da tentativa de arrebatarem o abordado daquele local, resultando na escoriação circunferencial posicionada na região lombar direita de seu corpo. O civil Felipe Ramos evadiu-se do local da abordagem no curso da confusão, indo para o interior de uma residência, antes de ser submetido à busca pessoal. Neste momento, várias lajotas foram arremessadas contra os policiais. Diante destas evidências, o Sgt Jerônimo tinha fundadas razões para supor que Felipe Ramos estivesse armado com arma de fogo, ao levar a sua mão no bolso, e que poderia ocorrer uma injusta e iminente agressão contra a integridade física dos militares, como aconteceu numa fatídica ocorrência em que o militar Sgt Roger foi baleado duas vezes na cabeça e veio a óbito, quando perseguia um meliante que tinha acabado de roubar um carro e havia retirado uma arma de fogo do bolso, ceifando a sua vida. Desta forma, novamente atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito substituto da 1ª AJME ao absolver o 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos da prática do crime de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) contra o civil Felipe Ramos Américo, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a culpabilidade do agente, qual seja, legítima defesa putativa). 3 - Crime de lesão corporal gravíssima (art. 209. §§ 1º e 2º, do CPM) contra o civil Weslei Honorato da Silva, tendo sido denunciados os militares José Roberto Emanuel de Oliveira, Ulyres Alves da Silva Neto e Diego Filgueiras de Faria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira, conforme se extrai dos dois vídeos (evento 294 – VÍDEO 2 e evento 294 – VÍDEO 3), agiu no estrito cumprimento do dever legal ao verbalizar para o civil Weslei que soltasse o copo de vidro que empunhava em sua mão esquerda, para não ser utilizado como instrumento contundente contra os policiais. Diante do não atendimento, o Sgt Emanuel, utilizando técnica de controle de contato físico, torceu o braço esquerdo do abordado, visando a sua imobilização e sua condução. O Cb PM Ulyres Alves da Silva atuou de forma correta. Ao contrário do que foi alegado na denúncia, ele não efetuou disparo de elastômero na face do civil Weslei. Ao se analisarem as imagens dos dois vídeos, é possível perceber o arremesso de um pneu contra Weslei, e não se visualiza a propulsão de gases inerentes ao disparo de uma espingarda calibre 12. O movimento feito pelo Cb Ulyres foi apenas no sentido de alimentá-la e carregá-la com a munição da espécie “Precision”, sem efetuar qualquer disparo naquele momento. Se fosse realizado um disparo de elastômero na distância de cinco metros, seria suficiente para perfurar a face de Weslei, e não apenas causar as cicatrizes superficiais, como ocorreu, o que afasta a tese acusatória. Já em relação ao Cb Diego Filgueiras de Faria, conforme filmagem do evento 294 – VÍDEO3, ele aparece próximo de uma viatura policial e caminha na direção da abordagem, quando toma a decisão de pegar um pneu que se encontrava próximo ao muro de uma residência e, na sequência, o arremessa por cima de uma criança, vindo a atingir o rosto de Weslei, atingindo também parte do corpo do Sgt Emanuel, que tentava imobilizar ele, fazendo com que o copo de vidro que o civil segurava em sua mão esquerda caísse ao solo e se quebrasse. O magistrado a quo entendeu que o Cb Diego não agiu com dolo, mas, sim, de maneira imprudente, pois, ao arremessar um pneu, foi com a intenção de intervir e pôr fim à resistência da abordagem, mas atingiu também o seu próprio colega o Sgt Emanuel. O Cb Diego, no calor de toda aquela confusão, em que os ânimos estavam acirrados, não acreditou que sua ação poderia causar um dano maior ao abordado. Não obstante a reprovabilidade da conduta e a gravidade do resultado, a denúncia descreve um fato e imputa um tipo penal doloso (art. 209, §§ 1º e 2º), sem mencionar, em momento algum, a violação de um dever objetivo-subjetivo de cuidado, quando o agente, deixando de empregar cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que poderia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo, conforme preceitua o art. 33, inciso II, do CPM. Neste contexto, não é cabível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para o crime de lesão corporal culposa, capitulado em figura delitiva autônoma (art. 210 do CPM), sob pena de violação do princípio da adstrição ou da correlação entre denúncia e sentença. Nesse sentido, temos pacífico julgado deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, em acórdão, da lavra do eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, que, em caso análogo – no qual o acusado efetuou um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 único disparo de arma de fogo contra um veículo em fuga que oferecia risco à segurança viária, mas a munição ricocheteou e feriu um pedestre, causando-lhe, à semelhança, grave lesão corporal – absolveu o militar à unanimidade. Senão vejamos: EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL CULPOSA - ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO - PROVIMENTO NEGADO. - Afasta-se a condenação pelo crime de lesão corporal, na modalidade culposa, se o contexto fático-probatório não permite a conclusão de que o policial militar tenha praticado a conduta - um único disparo de arma de fogo na direção do pneu de um veículo que estava sendo perseguido, com o propósito de cessar o risco que aquele veículo apresentava - tendo em mente o possível resultado de atingir um transeunte, mas com a plena convicção de que isso não ocorreria - Ademais, verifica-se que a conduta culposa não foi narrada na exordial acusatória e, portanto, a absolvição é medida que se impõe, sob pena de violação do princípio da correlação. (TJM-MG 2000118-86 .2021.9.13.0000, Relator.: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data de Publicação: 04/03/2022). Com estas considerações, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito substituto da 1ª AJME ao absolver da prática do crime de lesão corporal gravíssima (art. 209, § 1º e 2º, ambos do CPM) contra o civil Weslei Honorato os militares 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira, por atipicidade penal da conduta imputada na denúncia (art. 439, alínea "b", do CPPM); 3º Sgt PM Ulyres Alves da Silva Neto, por estar provada a inexistência do fato imputado na denúncia (art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM); e Cb PM Diego Filgueiras de Faria, por atipicidade penal da conduta imputada na denúncia (art. 439, alínea "b", do CPPM). 4 - Crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) Descreve a denúncia: “que o disparo com elastômetro efetivado pelo denunciado 3º Sgt PM Ulyres Alves, quanto ao arremesso de pneu contra a vítima Weslei, efetivado pelo denunciado Diego Filgueiras, vieram a expor a vida de uma criança de tenra idade que se encontrava no palco de operações, contra a qual houve o perigo direto e iminente." Contudo já restou demonstrado que o 3º Sgt Ulyres não efetuou disparo de munição de elastômero contra o rosto de Weslei Honorato da Silva. No que tange à conduta do Cb PM Diego Filgueiras, já foi firmado o entendimento de que o referido militar denunciado não criou um perigo direto, imediato e concreto para a vida ou a integridade física de uma criança de tenra idade, sendo que ela não estava no teatro de operações e foi para lá conduzida por uma mulher com a finalidade de dificultar a ação policial, como se fosse um “escudo humano”, impondo maiores desafios no desdobramento da ocorrência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Assim, o perigo relacionado à criança foi criado por terceiros. O perigo criado pelo Cb Diego não foi direcionado a uma criança, e, sim, ao ofendido Weslei, tendo em vista que o pneu foi arremessado muito acima da altura da criança, com o risco quase zero de atingimento desta. Além do mais, com base nos princípios da consunção e da subsidiariedade material, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano, quando o bem jurídico (incolumidade física) e o sujeito passivo (Weslei) são idênticos. Com estas considerações também atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito substituto da 1ª AJME ao absolver o 3º Sgt PM Ulyres Alves da Silva Neto da prática do crime capitulado no art. 132 do CP c/c art. 9o, II, alínea "c", do CPM, com o fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (estar provada a inexistência do fato), e o Cb PM Diego Filgueiras de Faria, com fundamento no art. 439, alínea "b", também do CPPM (atipicidade penal da conduta descrita na denúncia). 5 - Crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) A denúncia descreve que o 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, responsável pela elaboração do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) 2022-035315093-001, inseriu e alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante no documento público, "sob a falsa afirmação de desacato à autoridade e desobediência à ordem de se postar com as mãos na cabeça e encostar no muro para sofrer busca pessoal, o que se constitui em fato mendaz e malicioso, já que os indivíduos obedecem à ordem - embora ilegal e sem fundadas suspeitas". Não há que se falar em inserção de informação falsa em documento público (REDS), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, considerando-se que a abordagem policial estava fundada em situação flagrancial, e que os disparos de arma de elastômero foram justificados, circunstancialmente, para repelir injusta agressão, inicialmente putativa e iminente (movimento de mão à cintura e inclinação do corpo) e, depois, real e atual (arremesso de tijolos e lajotas). Desta forma, ausente, portanto, o elemento subjetivo da conduta (dolo específico), porque a percepção do acusado não é isolada ou arbitrária, sendo corroborada pelas declarações coerentes dos militares e pelas filmagens do evento, as quais foram evidentemente editadas, conforme confissão do ofendido Weverton Miranda da Costa, e, portanto, não registraram a totalidade da ação policial, tampouco a especial finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante para legitimar a conduta dos militares que atuaram na ação. O REDS contém vinte e seis páginas, tem um histórico detalhado dos fatos, a qualificação dos envolvidos, os policiais militares integrantes das guarnições, os materiais apreendidos, os armamentos utilizados na ação policial, a identificação das espingardas (calibre 12) e a quantidade de munições de elastômero disparadas pelos agentes (um a um), bem como, ainda, o auto de resistência e os respectivos números de registro de atendimento hospitalar dos civis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Com estas considerações, o CPJ, acertadamente, absolveu o 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, por atipicidade penal da conduta descrita na denúncia (art. 439, alínea "b", do CPPM), haja vista a ausência dos elementos objetivo (prejuízo ao serviço) e subjetivo (dolo específico de verdade sobre fato juridicamente relevante) inerentes ao tipo penal de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). Ante o exposto, ratifico e mantenho integralmente os fundamentos lançados pelo juiz singular na sentença colacionada no evento 390 – SENT1 –, para: - ABSOLVER os denunciados 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos, 3º Sgt PM Leonardo Souza Maciel, 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira e Cb PM Rapahael Pinto de Almeida da imputação do crime capitulado no art. 13, II, da Lei nº 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação aos civis Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); - ABSOLVER os denunciados 3º Sgt PM Ulires Alves da Silva Neto, 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira e Cb PM Diego Filgueiras de Faria da imputação do crime capitulado no art. 13, II, da Lei nº 13.869/2019 (abuso de autoridade) em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); - ABSOLVER o denunciado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos da imputação do crime capitulado no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal leve) em relação ao civil Felipe Ramos Américo, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a culpabilidade do agente, qual seja, legítima defesa putativa); - ABSOLVER o denunciado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira da imputação do crime capitulado no art. 209, § 1º e §2º, ambos do CPM (lesão corporal gravíssima), em relação ao civil Weslei Honorato da Silva com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM (existir circunstância que exclua a ilicitude do fato, qual seja, estrito cumprimento do dever legal); - ABSOLVER o denunciado 3º Sgt PM Ulyres Alves da Silva Neto da imputação do crime capitulado no art. 209, § 1º e § 2º, ambos do CPM (lesão corporal gravíssima), em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (estar provada a inexistência do fato); - ABSOLVER o denunciado 3º Sgt PM Ulyres Alves da Silva Neto da imputação do crime capitulado no art. 132 do CP c/c o art. 9o, II, alínea TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 "c", do CPM (perigo para a vida ou saúde de outrem), com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (estar provada a inexistência do fato); - ABSOLVER o denunciado Cb PM Diego Filgueiras de Faria da imputação do crime capitulado no art. 209, §1º e §2º, ambos do CPM (lesão corporal gravíssima), em relação ao civil Weslei Honorato da Silva, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM (atipicidade penal da conduta descrita na denúncia); - ABSOLVER o denunciado Cb PM Diego Filgueiras de Faria da imputação do crime capitulado no art. 132 do CP comum c/c o art. 9o, II, alínea "c", do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM (atipicidade penal da conduta descrita na denúncia). Do mesmo modo, ratifico e mantenho, também integralmente, a decisão do Conselho Permanente de Justiça da 1?ª AJME que julgou IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos da imputação da prática do crime capitulado no art. 312 do CPM (falsidade ideológica em documento público), por atipicidade penal da conduta descrita na denúncia (art. 439, alínea "b", do CPPM). Nesses termos, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar os apelados. O presente recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público, ataca a sentença que absolveu todos os policiais militares acusados das diversas imputações delitivas decorrentes de uma intervenção policial ocorrida em Juiz de Fora/MG. Após um acurado exame de todo o acervo probatório coligido aos autos, incluindo os registros audiovisuais da ocorrência, os laudos periciais, os depoimentos das vítimas e testemunhas e os interrogatórios dos réus, divirjo, com a devida vênia, do entendimento esposado pelo douto juízo sentenciante e pelo Conselho Permanente de Justiça, concluindo pela necessidade de reforma da sentença absolutória para que os apelados sejam condenados nos termos da denúncia, conforme pleiteado pelo órgão ministerial. - Do contexto fático da intervenção policial e da ilegalidade da abordagem inicial A compreensão adequada dos fatos exige uma análise crítica do contexto em que se deu a intervenção policial. Conforme narrado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2022-035315093-001 (Evento 318, DOC2) e reiterado pelos acusados em seus interrogatórios, a mobilização de um significativo aparato policial, envolvendo múltiplas viaturas e um considerável efetivo, teria sido motivada por supostas ameaças e desacatos proferidos pelos civis Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos contra a guarnição inicial composta pelo 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos e pelo então Cb PM Leonardo Souza Maciel. Essa hostilização teria sido uma represália à apreensão de um veículo ocorrida no dia anterior. A sentença absolutória acolheu a tese de que a abordagem subsequente, realizada após o retorno da guarnição inicial com reforço, estaria amparada pela situação de flagrante delito impróprio, o que legitimaria a busca pessoal e as ações de contenção. Contudo, essa premissa merece ser reavaliada com maior rigor. Primeiramente, é crucial analisar a proporcionalidade da resposta estatal. Mesmo que se admita a ocorrência da hostilização inicial – cujos detalhes precisos não foram integralmente captados pelas gravações, mas foram narrados pelos militares –, a mobilização de um contingente tão expressivo para abordar indivíduos que, no momento da chegada do reforço, encontravam-se, segundo as imagens (Evento 294, VÍDEO3), sentados em uma calçada, consumindo bebidas alcoólicas, suscita questionamentos sobre a real necessidade e adequação da força empregada desde o início da abordagem. As imagens demonstram que, ao chegarem ao local, os policiais militares já desembarcaram de forma ostensiva, empunhando armas e ordenando que os civis se colocassem em posição de revista, vale frisar, sem que qualquer dos civis apresentasse risco aos policiais. Essa postura inicial, por si só, já configura elevado grau de constrangimento, que pode não se justificar plenamente apenas pela alegação de ameaças e desacatos pretéritos, especialmente se considerados crimes de menor potencial ofensivo. A legalidade de uma abordagem, mesmo que em situação de flagrante, não isenta os agentes públicos do dever de observar os princípios da proporcionalidade e da menor lesividade possível. E, mesmo que tenha ocorrido anterior ameaça aos policiais, afirmação que não encontra amparo em qualquer prova nos autos, no momento da abordagem não havia situação de flagrante. A alegação de que a área seria de alta criminalidade ("zona quente") e de que os abordados teriam histórico criminal, embora sejam fatores a serem considerados na avaliação de risco, não podem servir de justificativa para uma atuação policial que, de antemão, presuma a periculosidade e a necessidade de uso de força em níveis elevados, sem uma análise individualizada e concreta da conduta de cada abordado no momento da intervenção. A abordagem inicial aos civis Jeanderson, Weverton, Felipe e Cleibert, e, posteriormente, a Weslei Honorato, revestiu-se de um modus operandi que, desde o seu nascedouro, transbordou os limites do estrito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 cumprimento do dever legal, resvalando para o constrangimento não autorizado em lei, elemento central do tipo penal de abuso de autoridade. Frise-se que o caso gerou repercussão na mídia e teria acarretado revolta de parte dos moradores que, em represália, teriam ateado fogo em ônibus de transporte público na cidade de Juiz de Fora/MG, conforme se extrai das imagens de vídeos juntados nos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 2000769-78.2022.9.13.0002 (Evento 1, VÍDEO8 a VÍDEO50). Essa situação fática revela o enorme prejuízo sofrido pela instituição militar na credibilidade que deve preservar junto à população. - Do crime de abuso de autoridade (art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019) imputado a todos os réus O art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tipifica a conduta de constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. A sentença absolutória afastou a configuração desse crime sob o argumento de que os civis não se encontravam formalmente "presos" ou "detidos" no momento inicial da abordagem e de que a ação policial estaria amparada pelo estrito cumprimento do dever legal. Tal interpretação, contudo, mostra-se excessivamente restritiva e dissonante da teleologia da norma. O termo "constranger", núcleo do tipo penal, abrange qualquer ação que force, coaja ou submeta o indivíduo a uma situação contra a sua vontade. A condição de "preso" ou "detento" não deve ser interpretada de forma estritamente formalista, limitando-se àqueles que já tiveram sua prisão comunicada ou formalizada. A situação de submissão e restrição da liberdade, ainda que momentânea e no contexto de uma abordagem policial, já coloca o indivíduo sob a custódia fática dos agentes estatais, tornando-o vulnerável a constrangimentos ilegais. No caso em tela, as imagens dos vídeos (Evento 294, VÍDEO2 e VÍDEO3) revelam que os civis foram submetidos, desde o início da abordagem, a um intenso constrangimento. A chegada ostensiva de múltiplas viaturas, o desembarque de policiais armados, as ordens imperativas para que se colocassem em posição de revista e o subsequente uso de força física e de instrumentos de menor potencial ofensivo, tudo isso configura um cenário de coação e submissão que se enquadra no conceito de constrangimento. A alegação de que a abordagem se deu em situação de flagrante delito por crimes de ameaça e desacato não encontra amparo nos elementos de prova constantes dos autos. Se ameaça e desacato ocorreram em momento anterior, o que se pode constatar é a vingança posterior dos militares. Não atuação em situação de flagrante delito. Mesmo que houvesse situação de flagrante e, repito, não havia, o flagrante não legitima o uso de violência desproporcional ou a imposição de situações vexatórias. Mesmo em flagrante, a atuação policial deve se pautar pela estrita necessidade e proporcionalidade dos meios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 empregados. A forma como os civis foram tratados, com ordens ríspidas, uso de força para contenção e, em alguns casos, disparos de elastômero e agressões físicas (como o arremesso do pneu), caracteriza o constrangimento não autorizado em lei e a situação vexatória. A conduta dos réus, ao agirem de forma truculenta e impositiva, extrapolou os limites do estrito cumprimento do dever legal. A necessidade de apurar as supostas ameaças e desacatos não conferia aos policiais uma carta branca para submeter os abordados a qualquer tipo de tratamento. A dignidade da pessoa humana, mesmo daquele que está sendo abordado ou preso em flagrante, deve ser preservada. O dolo específico do crime de abuso de autoridade (art. 1º, §1º, da Lei n. 13.869/2019) também se evidencia no caso. A forma como a abordagem foi conduzida, com um aparente intuito de retaliação pelas supostas hostilizações anteriores e uma demonstração excessiva de força, sugere que os réus agiram não apenas para cumprir a lei, mas também movidos por um sentimento de revide ou para impor sua autoridade de forma caprichosa. Nesse momento, peço vênia para reproduzir os vídeos constantes do Evento 294 (VÍDEO2 e VÍDEO3) dos autos da ação penal, de onde se pode extrair as imagens da ação policial relativa ao caso que ora nos ocupa a atenção. Portanto, entendo que as provas dos autos demonstram de maneira incontestável que todos os apelados, em suas respectivas participações na abordagem, constrangeram os quatro civis, mediante violência e redução de sua capacidade de resistência, a se submeterem a situação vexatória e a constrangimento não autorizado em lei, configurando o crime previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019, em ação que se apresenta orientada por desígnios autônomos para atingir as quatro vítimas. A reforma da sentença absolutória, neste ponto, é medida que se impõe para condenar os apelados pela prática do crime de abuso de autoridade. - Do crime de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM) praticado contra a vítima Felipe Ramos Américo pelo apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos O réu 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos foi absolvido da imputação de lesão corporal leve contra Felipe Ramos Américo sob o manto da legítima defesa putativa. A sentença considerou que o militar, ao ver Felipe levar a mão à cintura, teria erroneamente suposto que ele estaria sacando uma arma, justificando o disparo de munição de elastômero. Contudo, a análise detida das provas, em especial as imagens de vídeo da abordagem (Evento 294), não corrobora a tese de que havia uma situação fática que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, fizesse o militar supor uma agressão iminente. Felipe Ramos Américo, conforme seu depoimento e o que se pode inferir das imagens, estava com um telefone celular em mãos e, ao receber a ordem de se colocar em posição de busca, tentou guardar o aparelho no bolso. Esse movimento não sugere uma ameaça que justificasse uma reação tão drástica como um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 disparo de elastômero, mesmo considerando o contexto de tensão da ocorrência. A legítima defesa putativa exige que o erro do agente seja escusável, ou seja, que qualquer pessoa, nas mesmas circunstâncias, também suporia a existência da agressão. No caso, um policial treinado, diante de um indivíduo que já havia iniciado o processo de submissão à busca pessoal (mãos ao alto) e que fazia um movimento para guardar um objeto visível, não deveria, sem outros elementos concretos, presumir uma ameaça armada iminente. A verbalização e a observação atenta seriam as condutas mais adequadas antes de se recorrer ao uso da força. Ademais, mesmo que se admitisse uma dúvida inicial por parte do militar, o disparo de elastômero na região periumbilical da vítima, seguido por outro disparo na região lombar quando Felipe tentava se evadir com o auxílio de familiares, demonstra um excesso no uso dos meios, afastando a moderação exigida para a configuração da legítima defesa, ainda que putativa. A materialidade da lesão corporal leve está comprovada pelo laudo pericial (Evento 1, NF/PIC6, fls. 25, Processo 2000769-78.2022.9.13.0002), que descreve as escoriações compatíveis com o impacto da munição de elastômero. A autoria é inconteste, admitida pelo próprio réu. Dessa forma, não se vislumbrando a ocorrência da legítima defesa putativa e estando presentes os elementos do crime de lesão corporal leve, a condenação do apelado Jerônimo Schweigert dos Santos nas sanções do art. 209, caput, do CPM seria medida de rigor. No entanto, na data de hoje, a pretensão punitiva encontra-se prescrita para o crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209 do CPM. A pena máxima cominada para o referido crime é de 1 (um) ano de detenção e, nos termos do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar, com a redação anterior à edição da Lei n. 14.688, de 2023, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos. A disposição revogada tem aplicação ao caso concreto, pois o fato ocorreu na data de 14 de agosto de 2022, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.688/23 que se apresenta mais gravosa. Considerando que, entre a data do recebimento da denúncia, 28 de fevereiro de 2023, e a presente data, transcorreu período de tempo superior a 2 (dois) anos, a pretensão punitiva encontra-se prescrita. - Do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) praticado pelo apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos O Conselho Permanente de Justiça absolveu o réu 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos do crime de falsidade ideológica, por entender pela atipicidade da conduta, ante a ausência de prejuízo ao serviço e de dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ouso divergir. O REDS n. 2022-035315093-001, lavrado pelo réu 2º Sgt PM Jerônimo, contém narrativas que buscam justificar a ação policial e o uso da força, mas que se mostram dissonantes dos fatos indicados pelas provas colhidas nos autos, especialmente pelas imagens de vídeo anexadas. A afirmação de que Felipe Ramos Américo teria levado a mão à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 cintura "parecendo ter a intenção de sacar uma arma de fogo" ou de que Weslei Honorato da Silva teria “partido para cima” do Sgt. PM Emanuel "com a finalidade de agredir tal militar" são exemplos de declarações que, manifestamente, distorcem a realidade dos fatos para conferir uma aparência de legitimidade a condutas que, como visto, foram excessivas. O dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante exsurge da pretensão de justificar o uso individo da força e as lesões corporais causadas, evitando responsabilização criminal e administrativa. O prejuízo à administração militar, por sua vez, reside no descrédito que tais registros inverídicos geram para o trabalho da instituição, na dificuldade de apuração da verdade em procedimentos internos e externos e na possibilidade de que ações ilegais fiquem impunes com base em relatos falseados. A fidedignidade dos documentos policiais é essencial para a higidez do serviço militar e para a confiança da sociedade em tais serviços. A inserção de declarações que não espelham a realidade dos fatos, com o intuito de encobrir excessos ou justificar ações desproporcionais, configura o crime militar de falsidade ideológica. Portanto, entendo que há elementos suficientes para a condenação do réu Jerônimo Schweigert dos Santos também pelo crime previsto no art. 312 do CPM. - Dos crimes de lesão corporal grave e gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM) praticados contra a vítima Weslei Honorato da Silva pelo apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria O apelado Diego Filgueiras de Faria foi absolvido da imputação da prática do crime de lesão corporal gravíssima contra Weslei Honorato da Silva por atipicidade da conduta, tendo a sentença entendido que ele agiu com imprudência (culpa) ao arremessar um pneu contra a vítima, e não com dolo. Respeitosamente, discordo da conclusão adotada pelo juízo sentenciante. A conduta do réu Diego, ao lançar um objeto pesado e de difícil controle como um pneu em direção à cabeça de Weslei, que já estava sendo contido por outros policiais e tinha um braço engessado, conforme se depreende das imagens de vídeo (Evento 294, VÍDEO2), caracteriza, no mínimo, dolo eventual. Ao praticar tal ato, o réu assumiu o risco de produzir o resultado lesivo grave que efetivamente ocorreu. O Laudo Pericial n. 2023-145-002931-024-013944607-87 (Evento 80, OUT3, fls. 20/21, Processo 2000273-18.2023.9.13.0001) aponta que da ofensa resultou ao periciado Weslei Honorato da Silva incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e deformidade permanente (cicatriz inestésica na face). A alegação de que o pneu seria um "meio de fortuna" e de que a intenção era apenas "combater a injusta agressão" de Weslei (que supostamente ameaçava o Sgt PM Emanuel com um copo) não se sustenta. Como bem observado na própria sentença, o Sgt PM Emanuel já estava aplicando técnicas de controle físico contra a vítima, já estava imobilizando o braço no qual o ofendido segurava o copo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 bebida, enquanto o outro braço do civil estava engessado. Também é necessário considerar que, na abordagem, havia outros militares com armamento de menor potencial ofensivo disponíveis. O arremesso do pneu foi uma ação manifestamente desproporcional, perigosa e que fugiu completamente aos protocolos de uso diferenciado da força. Não se trata de um mero "erro de cálculo" ou de uma simples violação de um dever de cuidado. A escolha de um objeto daquela natureza e o arremesso em direção a uma região vital do corpo humano indicam uma indiferença em relação ao resultado lesivo ou, ao menos, a aceitação consciente do risco de produzi-lo. A gravidade das lesões sofridas por Weslei é uma consequência direta e previsível dessa conduta dolosa. A caracterização da conduta como culposa e, por ausência de aditamento, a absolvição do apelado por atipicidade, não encontra qualquer amparo nas provas colhidas nos autos. O dolo, em sua modalidade eventual, está claramente configurado pela assunção do risco de causar as graves lesões que efetivamente se verificaram. Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar o réu Diego Filgueiras de Faria por dois crimes de lesão corporal, uma grave e outra gravíssima, nos termos do art. 209, §§1º e 2º, do CPM: uma lesão grave em decorrência da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias e outra gravíssima em razão da deformidade permanente de membro. - Do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) praticado contra a vítima criança pelo apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria O réu Diego Filgueiras de Faria também foi absolvido da imputação do crime de perigo para a vida ou saúde de outrem em relação a uma criança que se encontrava no local no momento em que ele arremessou o pneu. A sentença fundamentou a absolvição na criação do perigo por terceiro, na ausência de direcionamento do perigo à criança e na absorção pelo crime de dano. Entendo, data venia, que tais fundamentos não podem ser acolhidos. Conforme já exposto, a responsabilidade da pessoa que levou a criança ao local não exclui a do réu Cb PM Diego, que, com sua ação de arremessar o pneu, criou um perigo concreto e iminente para a integridade física do menor, que estava próximo à trajetória do objeto. As imagens (Evento 294, VÍDEO2) demonstram a proximidade da criança e o risco concreto a que foi exposta. O tipo penal do art. 132 do Código Penal não exige que o perigo seja exclusivamente direcionado à vítima, bastando a exposição a perigo direto e iminente. Ao lançar um objeto pesado em um ambiente com civis, incluindo uma criança, o réu assumiu o risco de atingi-la, configurando o dolo eventual também para esse crime. A tese de absorção pelo crime de lesão corporal em Weslei também não pode ser acolhida, pois, como já mencionado, os bens jurídicos e os sujeitos passivos são distintos. A proteção à vida e à saúde da criança TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 consiste em bem jurídico autônomo, e o perigo a ela criado não se confunde com a lesão efetivamente causada em Weslei. Dessa forma, a conduta do réu Diego Filgueiras de Faria também se amolda ao tipo penal do art. 132 do Código Penal, devendo ser condenado por esse crime, em concurso formal com a lesão corporal gravíssima. Diante do exposto, a análise pormenorizada do conjunto probatório revela que a r. sentença absolutória não se coaduna com a realidade fática emergente dos autos, em especial as imagens retratadas nos vídeos constantes do Evento 294 dos autos da ação penal (Processo n. 2000273-18.2023.9.13.0001). As condutas dos apelados, em diversos momentos da intervenção policial, transbordaram os limites da legalidade e da proporcionalidade, configurando os delitos de abuso de autoridade, lesão corporal nas modalidades imputadas, perigo para a vida ou saúde de outrem e falsidade ideológica. As excludentes de ilicitude e culpabilidade reconhecidas em primeiro grau de jurisdição não encontram qualquer respaldo nas provas colhidas nos autos, que, ao contrário, apontam para a responsabilidade penal dos militares. O uso da força foi desnecessário e excessivo. As narrativas apresentadas para justificar tais ações não resistem a uma análise crítica e imparcial dos fatos. Impõe-se, assim, a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados pelos crimes que efetivamente praticaram, restabelecendo-se a correta aplicação da lei penal militar e comum ao caso concreto. Passo à aplicação individualizada da pena. 1) Apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos Ao apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos foram imputadas e ora são reconhecidas as práticas dos crimes de lesão corporal leve (art. 209, caput, do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes. Reconheço a prescrição da pretensão punitiva para o crime de lesão corporal leve e passo a aplicar pena em razão da condenação pelos demais crimes. 1.1. Crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) A pena cominada para o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, é de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 1.2. Crimes de abuso de autoridade (art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019) praticados contra as quatro vítimas: Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando as penas aplicadas pelos crimes de falsidade ideológica e abuso de autoridade, faz-se necessário proceder à nova unificação, na forma do art. 79 do CPM, com redação anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.688/23, que se apresenta mais gravosa. Nestes termos, fixo a pena unificada para o apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 como em 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 2) Apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria Ao apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria foram imputadas e ora são reconhecidas as práticas dos crimes de lesão corporal grave e gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM), perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes. 2.1. Crimes de lesão corporal grave e gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM) praticado contra a vítima Weslei Honorato da Silva A pena para o crime de lesão corporal qualificada pelo resultado grave (art. 209, §1º, do CPM) é de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos. Examinadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. A pena para o crime de lesão corporal qualificada pelo resultado gravíssimo (art. 209, §2º, do CPM) é de reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Considerando as penas aplicadas pelos crimes de lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima, faz-se necessário proceder à unificação das penas da mesma espécie impostas, na forma do art. 79 do CPM, com redação anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.688/23, que se apresenta mais gravosa. Nestes termos, para os crimes de lesão corporal, fixo a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 2.2. Crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do Código Penal Comum) praticado contra a vítima criança A pena para o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) é de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui crime mais grave. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. 2.3. Crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019) Ao apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, além de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a pena unificada pelos crimes de lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima e a pena imposta pelo crime de perigo à vida e o crime de abuso de autoridade, faz-se necessário proceder à nova unificação, também na forma do art. 79 do CPM, com redação anterior à entrada em vigor da Lei n. 14.688/23, que se apresenta mais gravosa. Dessa forma, ao apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria fixo a pena em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como em 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 3) Apelado Cb PM Leonardo Souza Maciel Ao apelado Cb PM Leonardo Souza Maciel foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O referido crime tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado Cb PM Leonardo Souza Maciel a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 4) Apelado 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira Ao réu 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 5) Apelado Cb PM Raphael Pinto de Almeida Ao apelado Cb PM Raphael Pinto de Almeida foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório de modo a impor ao apelado Cb PM Raphael Pinto de Almeida a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 6) Apelado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto Ao apelado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei nº 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato, – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. 7) Apelado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira Ao apelado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira foi atribuída e ora é reconhecida a prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, em desfavor das vítimas Jeanderson Lopes Silva, Weverton Miranda da Costa, Felipe Ramos Américo e Cleibert Feliciano dos Santos. O crime de abuso de autoridade previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019 tem pena cominada de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. O apelado praticou 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, tendo em vista que sua ação foi orientada por desígnios autônomos em relação a cada uma das 4 (quatro) vítimas. Os crimes apresentam as mesmas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 circunstâncias peculiares, de modo que a dosimetria se apresenta igual para todos. Apreciadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM e não reconhecida qualquer circunstância que possa aumentar a pena-base, deve ela ser fixada em seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase da dosimetria, entendo não haver atenuantes, mas reconheço a agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, tendo em vista que o condenado realizou o crime quando estava em serviço. Dessa forma, aumento a pena em 1/5 (um quinto), de modo a fixar a pena provisória em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva para o apelado em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor de cada dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Considerando a incidência de 4 (quatro) crimes de abuso de autoridade, bem como os termos do art. 79 do Código Penal Militar, em vigor ao tempo do fato – e tendo em vista que a regra atual, prevista no art. 79-A, prevê a mesma consequência –, unifico as penas pelo somatório, de modo a impor ao apelado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira a pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. Por tais razões, dou provimento ao recurso ministerial para reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e condenar: a) O apelado 2º Sgt PM Jerônimo Schweigert dos Santos pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, bem como de 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato; b) O apelado Cb PM Diego Filgueiras de Faria pela prática do crimes de lesão corporal gravíssima (art. 209, §§1º e 2º, do CPM), perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP) e de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 c) O apelado Cb PM Leonardo Souza Maciel pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; d) O apelado 2º Sgt PM Flávio Eduardo de Oliveira Ferreira pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; e) O apelado Cb PM Raphael Pinto de Almeida pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; f) O apelado Cb PM Ulyres Alves da Silva Neto pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato; g) O apelado 2º Sgt PM José Roberto Emanuel de Oliveira pela prática do crime de abuso de autoridade (art. 13, inc. II, da Lei n. 13.869/2019), por quatro vezes, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, à luz do art. 33 do Código Penal, bem como de 40 (quarenta) dias-multa, cada um no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador revisor, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença primeva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor e relator para o acórdão